Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-92.2024.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002414-92.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Resistência, Desobediência, Desacato, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDVAN PABLO FIGUEIREDO DIAS - CPF: 026.235.162-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAN RIBEIRO ROSA SOUZA ALBUQUERQUE - CPF: 034.854.781-13 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA LEITE ELOY - CPF: 031.143.071-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DA CONCEICAO DA MOTA - CPF: 511.392.192-00 (VÍTIMA), JOSE FRANCISCO DE SOUZA DIAS - CPF: 514.945.232-72 (VÍTIMA), TATIANA MANZANI (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico. Suficiência probatória. Palavra da vítima corroborada por laudo pericial. Confissão espontânea. Resistência. Desacato. Absolvição. Injúria Real. Dano Qualificado ao patrimônio público. Insuficiência probatória. Ausência de dolo específico. Readequação da pena. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante a
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 22 dias-multa
, em regime aberto, por
lesão corporal qualificada (duas vezes), ameaça (duas vezes), injúria real, dano qualificado contra o patrimônio público, resistência e desacato
, em concurso material, visando a sua absolvição ou, subsidiariamente, reduzidas às penas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) insuficiência probatória para as condenações; 2) legítima defesa, ausência de dolo ou tipicidade em relação às condutas praticadas; 3) aplicabilidade dos princípios da consunção ou da continuidade delitiva entre os crimes; 4) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

1. A palavra das vítimas, corroborada por exames periciais e depoimentos de policiais, comprova a prática dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, §9º) e ameaça (CP, art. 147), revelando a ocorrência de agressões físicas e verbais motivadas por conflito doméstico, com laudos técnicos atestando as lesões sofridas.

2. A tese de legítima defesa deve ser afastada, se a reação do apelante provocou lesões que excedem a suposta agressão inicial das vítimas, conforme jurisprudência consolidada do TJMT e STJ.

3. Comprovado que o apelante resistiu ativamente à prisão com violência e, após contido, desacatou os agentes públicos com ofensas e ameaças, demonstrando a autonomia típica das condutas e a inaplicabilidade do princípio da consunção entre resistência (CP, art. 329) e desacato (CP, art. 331).

4. Inexistência de prova suficiente para a condenação por injúria real (CP, art. 140, §2º), dada a ausência de demonstração de ofensa à dignidade ou ao decoro por meio aviltante, o que impõe a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

5. Impõe-se a absolvição do crime de dano qualificado ao patrimônio público (CP, art. 163, § único, III), por ausência de dolo específico, pois o dano à viatura policial ocorreu em contexto de tentativa de fuga e não com o intuito deliberado de deteriorar o bem, conforme orientação do STJ.

6. O apelante confessou, em sede policial, ter agredido e ameaçado as vítimas, fazendo jus à atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), que deve ser compensada com agravante prevista no art. 61, II, “e”, no caso das ameaças.

7. Reconhece-se a continuidade delitiva (CP, art. 71) entre os crimes de lesão corporal praticados contra pai e madrasta, dado o mesmo contexto de tempo, lugar e modo de execução, com aplicação da fração de aumento de 1/6.

8. A pena final foi readequada para 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, mantendo-se a condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça (duas vezes), resistência e desacato.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente,
para absolver o apelante de
injúria real por insuficiência probatória
e do
dano qualificado contra patrimônio público por ausência de dolo específico,
e readequar a pena
a 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando harmônica com laudo pericial e corroborada por testemunhos idôneos, é suficiente para fundamentar condenação por crimes praticados em contexto de violência doméstica.

2. O princípio da consunção não se aplica quando os delitos de resistência e desacato se realizam em momentos distintos e com desígnios autônomos.

3. A ausência de dolo específico afasta a condenação por dano qualificado contra patrimônio público quando a conduta visa à fuga do agente, e não à deterioração do bem.

4. A injúria
real exige prova clara e judicializada de ofensa à dignidade por meio aviltante, não sendo suprida por alegações genéricas ou imprecisas.

5. A confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, configura atenuante, devendo ser compensada com agravante igualmente preponderante.

6. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos, reconhece-se da continuidade delitiva entre os crimes de mesma natureza praticados no mesmo contexto.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §9º; 147; 140, §2º; 329; 331; 163, § único, III; 61, II, “e”; 65, III, “d”; 69; 71; 44, I. CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE nº 597270, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, 05.06.2009; STJ, REsp nº 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 843586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 12.03.2024, STJ, REsp nº 2.063.997/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 24.06.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.442.329/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 13.08.2019; STJ, AgRg no HC nº 638.926/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 13.08.2021; STJ, HC nº 375.019/RS, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 23.06.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 03.10.2024; TJMT, AP nº 1002633-23.2020.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 06.11.2023; TJMT, AP nº 1002846-15.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 23.08.2024; TJMT, AP nº 0006780-74.2017.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30.09.2024; TJMT, AP nº 0019126-68.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 17.09.2019; TJMT, AP nº 0005525-53.2020.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 26.04.2024; TJMT, AP nº 0008984-63.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 18.07.2024; TJMT, AP nº 0001426-36.2014.8.11.0079, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 19.12.2024; TJMT, AP nº 0005629-46.2017.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 10.02.2020; TJMT, AP nº 0016974-71.2017.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, 25.05.2022; TJMT, AP nº 0001295-32.2018.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 11.05.2022; TJMT, AP nº 0003875-70.2018.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 07.02.2020; TJMT, AP nº 0021767-82.2019.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04.04.2022; TJDFT, AP nº 0005466-92.2017.8.07.0006, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 16.05.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1002414-92.2024.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S):
EDVAN PABLO FIGUEIREDO DIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EDVAN PABLO FIGUEIREDO DIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe 1002414-92.2024.8.11.0013), que o condenou por lesão corporal [no ambiente doméstico], ameaça, injúria real, resistência, dano qualificado [patrimônio público], desacato, em concurso material, a 2 (dois) anos, 1 (mês) e 25 (vinte cinco) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime aberto,
bem como ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) - art. 129, § 9º, art. 147,
caput
, art. 140, § 2º, art. 329, art. 163, § único, III, art. 31
, c/c art. 69 todos do CP - (ID 315405853).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) as condutas são atípicas porque: a) “
agiu em legitima defesa revidando as agressões
” que partiram das vítimas; b) “
as ameaças não geraram temor nas vítimas
”; c) “
a injúria se deu tão somente para revidar a injusta agressão
”; d) não houve dolo quanto ao dano qualificado, visto que “
apenas deteriorou a viatura policial com o intuito de alcançar a liberdade
”;

e) não teve a intenção de desacatar os policiais; 3) “
a resistência se deu no mesmo contexto fático do desacato
”, a ensejar a aplicabilidade do princípio da consunção; 4) faz jus a atenuante da confissão [quanto à ameaça e lesão corporal]; 5) teria agredido as vítimas

“
sob o domínio de violenta emoção
”.

Requer provimento para que seja absolvido de todos os delitos. Subsidiariamente,
redução das penas
(ID 304395434).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 304395436).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória – Crimes de lesão corporal (artigo 129, §9º, do CP); ameaça (artigo 147, do CP); injúria real (artigo 140, §2º, do CP); resistência (artigo 329 do CP); dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, III, do CP); Desacato (artigo 331 do CP) – pena fixada (artigo 69 do CP) em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa – regime inicialmente aberto – Irresignação defensiva – Mérito: P ARCIAL PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas dos crimes de lesão corporal, ameaça e desacato – acervo probatório consistente, pelos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas policiais, comprovando a consumação dos crimes – ENUNCIADO 08 TJMT – jurisprudência corroborativa – inaplicabilidade do princípio da consunção entre os delitos de desacato e resistência – momentos consumativos distintos – tutela de bens jurídicos diversos – possibilidade de absolvição do réu pelas imputações dos crimes de injúria real e dano qualificado, por insuficiência de provas – viabilidade de reconhecimento da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, em relação aos crimes de lesão corporal (ambas as vítimas) e ameaça (uma vítima) – REsp n. 1.972.098/SC – observância do disposto na Súmula 231 do STJ – não reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 129, §4º, do Código Penal – reforma parcial da sentença – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 315405853)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] 1.1) Do Crime de Lesão Corporal Qualificada (art. 129, § 9º, do CP)

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 07 de maio de 2024, por volta das 15h00min, em residência particular, localizada na Avenida Mato Grosso, s/n.º, distrito de Adrianópolis, Vale de São Domingos/MT, Edvan Pablo Figueiredo Dias, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima José Francisco de Souza Dias (pai) causando-lhe lesões corporais (Laudo Pericial, id. 155760450).

1.2) Do Crime de Lesão Corporal Qualificada (art. 129, § 9º, do CP)

Infere-se, outrossim que, nas mesmas condições de tempo e lugar citados, Edvan Pablo Figueiredo Dias, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima Adriana da Conceição da Mota (madrasta), causando-lhe lesões corporais.

1.3) Do Crime de Ameaça

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar citados, Edvan Pablo Figueiredo Dias, com consciência e vontade, por duas vezes, ameaçou, por meio de palavras as vítimas José Francisco de Souza Dias e Adriana da Conceição da Mota, de causar-lhes mal injusto e grave.

1.4) Do Crime de Resistência

Exsurge, ainda que, em mesmas circunstâncias de data e local, Edvan Pablo Figueiredo Dias, com consciência e vontade, opôs-se a execução de ato legal (atuação policial), mediante violência e ameaça a funcionário público (Policial Civil) competente para executá-lo.

1.5) Do Crime de Injúria Real

Infere-se, ainda que, em mesmas circunstâncias de tempo lugar acima indicados, Edvan Pablo Figueiredo Dias, praticou injúria consistente em violência ou vias de fato consideradas aviltantes, contra as vítimas José Francisco de Souza Dias e Adriana da Conceição da Mota.

1.6) Do Crime de Desacato

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, outrossim que, em mesmas circunstâncias de tempo lugar acima indicados, Edvan Pablo Figueiredo Dias, com consciência e vontade, desacatou funcionário público (Policial Civil) no exercício da função.

1.7) Do Crime de Dano Qualificado

Por fim que, infere-se que em mesmas circunstâncias de tempo e local, Edvan Pablo Figueiredo Dias, com consciência e vontade, deteriorou/danificou coisa alheia móvel pertencente ao patrimônio público, qual seja, 01 (uma) viatura oficial da Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda/MT [...]

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Edvan Pablo Figueiredo Dias, vez que, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), incorreu nas condutas delitivas descritas nos: (i) art. 129, § 9.º (crime praticado contra genitor); (ii) art. 129, § 9.º (crime praticado contra madrasta); (iii) por duas vezes, no art. 147, caput; (iv) art. 140, § 2.º; (v) art. 163, parágrafo único, (vi) art. 329, caput; e (vii) 331, caput; todos do Decreto Lei Federal n.º 2.848/40 (Código Penal) [...].”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça - ID 304395378)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Observa-se que a materialidade delituosa se consubstancia pelo Boletim de Ocorrência (id 102378253 - Pág. 2); Laudo Pericial (id. 155760450 - Pág. 5) bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como em Juízo.

No tocante à autoria, igualmente certa e inarredável. [...]

Com isto posto, torno aos depoimentos colhidos em sede policial e em Juízo.

Em sede policial, a vítima Adriana da Conceição da Mota manifestou-se nos seguintes termos [...].

Por sua vez, em Juízo, Adriana da Conceição da Mota, vítima, esclareceu [...].

Já em sede policial, a vítima José Francisco de Souza Dias manifestou-se [...].

José Francisco de Souza Dias, vítima, quando ouvido em sede policial, esclareceu [...].

A testemunha, investigadora de polícia civil, Renata Leite Eloy, quando ouvida em Juízo, narrou [...].

Por fim, a testemunha, investigador de polícia civil, Ivan Ribeiro Rosa Souza Albuquerque, quando ouvido em Juízo, esclareceu, [...].

Nesta toada, em análise minuciosa, ainda que se admita que a vítima Francisco tenha desferido um tapa no rosto do acusado, tal conduta não autorizava uma resposta de maior gravidade, caracterizada pelos diversos socos desferidos contra ele. Ademais, a conduta de empurrar Adriana, sua madrasta, ocasionando sua queda, revela-se completamente injustificável, demonstrando que a reação do acusado extrapolou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando qualquer alegação válida de reciprocidade ou de legítima defesa. [...]

Assim, ao analisarmos o caso concreto, constata-se que a intimidação exercida pelo acusado gerou nas vítimas um temor real e substancial, conforme se depreende das declarações prestadas e do contexto fático relatado, inclusive ficando provado pela atitude de buscarem socorro na polícia. Assim, encontram-se plenamente preenchidos os requisitos legais para a configuração do delito de ameaça, não havendo dúvidas quanto à sua materialidade e autoria.

No mesmo sentido, no que tange ao delito de injúria real, tipificado no artigo 140, §2º, do Código Penal, constata-se sua caracterização. A conduta perpetrada pelo acusado, marcada por agressões físicas e emocionais, revelou-se apta a subjugar as vítimas a uma condição de profundo temor, não apenas em razão das ofensas degradantes proferidas, mas, sobretudo, pelo evidente risco de progressão na violência, inerente ao comportamento do réu. [...]

No que concerne aos crimes de resistência e desacato, afastam-se quaisquer alegações de consunção, eis que, nos termos da doutrina de Luiz Flávio Gomes, “a consunção aplica-se apenas quando um delito constitui meio necessário ou etapa natural de execução de outro, situação que deve ser analisada com cautela para não suprimir autonomias típicas”. [...]

Quanto ao delito de dano qualificado, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, é patente a presença do elemento subjetivo dolo, evidenciado pela deterioração intencional da viatura policial mediante chutes desferidos pelo acusado. [...]

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado instrumentalizada na denúncia, para CONDENAR o acusado EDVAN PABLO FIGUEIREDO DIAS, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º (crime praticado contra genitor); art. 129, §9.º (crime praticado contra madrasta); art. 147,
caput,
por duas vezes; art. 140, §2.º; art. 163, parágrafo único, art. 329,
caput
; e 331,
caput
, todos do Código Penal.

IV – DOSIMETRIA

A) Circunstâncias judiciais

O condenado agiu com culpabilidade ordinária à espécie. O réu não possui antecedentes criminais. Com relação à conduta social, não se constatam elementos suficientes para aferi-la. Impõe-se reconhecer que não há dados suficientes que possam desabonar a personalidade. Os motivos são reprováveis, porém inerentes ao tipo penal. As circunstâncias não serão valoradas negativamente. As consequências tampouco extrapolam o que naturalmente decorre do crime em questão. O comportamento da vítima sequer há de ser considerado.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em:

Artigo 129, § 9.º (crime praticado contra o pai): 03 (três) meses de detenção.

Artigo 129, §9.º (crime praticado contra madrasta): 03 (três) meses de detenção.

Artigo 147,
caput
(contra o pai):

01 mês de detenção.

Artigo 147,
caput
(contra a madrasta):

01 mês de detenção.

Artigo 140, §2º: 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Artigo 163, parágrafo único: 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Artigo 329,
caput:
02 (dois) meses de detenção.

Artigo 331: 06 (seis) meses de detenção.

B) Agravantes e/ou atenuantes

Ausentes atenuantes.

Presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, aliena “e”, do CP, aos delitos previstos no art. 147 e 140, §2º, ambos do CP, no que toca ao crime de lesão corporal, deixo de aplicar, evitando-se
bis in idem.

Assim, fixo a pena intermediária em:

Artigo 129, § 9.º (crime praticado contra o pai): 03 (três) meses de detenção.

Artigo 129, §9.º (crime praticado contra madrasta): 03 (três) meses de detenção.

Artigo 147,
caput
(contra o pai):

01 mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Artigo 147,
caput
(contra a madrasta):

01 mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Artigo 140, §2º: 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Artigo 163, parágrafo único: 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Artigo 329,
caput:
02 (dois) meses de detenção.

Artigo 331: 06 (seis) meses de detenção.

C) Causas de aumento e/ou de diminuição de pena

Não há qualquer causa de aumento e/ou diminuição da pena, seja da Parte Especial ou da Parte Geral, a ser sopesada na terceira fase da operação dosimétrica.

Dessa forma, mantenho a pena final em:

Artigo 129, § 9.º (crime praticado contra o pai): 03 (três) meses de detenção.

Artigo 129, §9.º (crime praticado contra madrasta): 03 (três) meses de detenção.

Artigo 147,
caput
(contra o pai):

01 mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Artigo 147,
caput
(contra a madrasta):

01 mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Artigo 140, §2º: 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Artigo 163, parágrafo único: 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Artigo 329,
caput:
02 (dois) meses de detenção.

Artigo 331: 06 (seis) meses de detenção.

D) Do concurso material de crimes e da pena definitiva

Compulsando os autos, observa-se que se aplica ao presente caso a regra do concurso material aos quatro crimes narrados na inicial acusatória.

Assim, tendo o réu praticado, mediante mais de uma ação, dois ou mais crimes, deve ter suas penas somadas, consoante o exposto no artigo 69,
caput
, do Código Penal.

Em virtude de tal fato, tem-se uma pena definitiva de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Fixo o valor de 1/30 do salário mínimo vigente para cada dia-multa.

E) Regime inicial

O réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade em REGIME ABERTO, conforme dispõe artigo 33, §§ 2º, “c”, do Código Penal.”

(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito -
ID 304395427
)

Pois bem.

As materialidades delitivas dos crimes de lesão corporal e dano qualificado estão consubstanciadas nos Laudos Periciais nº 532.1.02.8999.2024.178604-A01, n.º 532.1.02.8999.2024.178601-A01 e nº 532.2.19.8999.2024.179985-A01 (IDs 304395367/304395369/304395377), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos José Francisco de Souza Dias, vítima (ID 304394387), Adriana da Conceiçao da Mota, vítima (ID 304394395, fls. 5/6), Ivan Ribeiro Rosa Souza Albuquerque, investigador de polícia (ID 304394384), Renata Leite Eloy, investigadora de polícia (ID 304394386), e EDVAN PABLO FIGUEIREDO DIAS, apelante (ID 304394391).

Em Juízo, colheram-se as declarações de José Francisco de Souza Dias e Adriana da Conceiçao da Mota Ana Cláudia da Silva Justino [vítimas], Ivan Ribeiro Rosa Souza Albuquerque e Renata Leite Eloy [investigadores de polícia].

O apelante não compareceu à audiência de instrução apesar de intimado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 304395415, Relatório de Mídias - ID 304395416).

Dito
isso, vejamos as pretensões absolutórias.

Da lesão corporal – vítimas
José Francisco de Souza Dias e Adriana da Conceição da Mota

- (CP, art. 129, §9º) e ameaça (CP, art. 147,
caput
):

Constatam-se que as declarações de José Francisco de Souza Dias [vítima e genitor do apelante], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que EDVAN PABLO FIGUEIREDO DIAS [apelante] lhe agrediu fisicamente com
“murros no rosto e na cabeça”
, no dia 7.5.2024, por volta de 15h, em sua residência,
localizada à avenida
Mato Grosso [“
Comunidade Adrianópolis, Vale do São Domingos”
], distrito de Pontes e Lacerda/MT enquanto o ameaçava de morte (ID 304394387, Relatório de Mídias - ID 304395416).

Igualmente, Adriana da Conceição da Mota [vítima e madrasta do apelante], na fase policial e judicial, reproduziu a dinâmica dos fatos, confirmando que, no dia 7.5.2024, em torno de 15h, o apelante a “
empurrou
” ocasionando sua queda e lesões “
no pulso direito e na perna direita
” e a ameaçou, verbalizando que “
iria matá-la e fazer picadinho
” (ID 304394395, Relatório de mídias - ID 304395416).

Essas narrativas [das vítimas] correspondem ao resultado, qual seja a natureza das lesões constantes no Laudo Pericial nº 532.1.02.8999.2024.178604-A01, de José Francisco de Souza Dias [“
edema traumático em região frontal; edema traumático em região nasal, mais especificamente próximo à narina direita, com crostas de sangue dentro do conduto nasal direito; escoriações e equimose em joelho esquerdo”
] e nº 532.1.02.8999.2024.178601-A01, de Adriana da Conceição da Mota

[
“escoriações puntiformes e lineares em região anterior de joelho e perna direita”
], produzidas por
“instrumento contundente”
(ID ́s 304395367/304395369).

Os policiais militares [Ivan Ribeiro Rosa Souza Albuquerque e Renata Leite Eloy] confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, terem atendido a ocorrência e, na oportunidade, visualizaram as vítimas “
bastante abaladas
” e com “
sangramentos
” nas pernas e no rosto, além do apelante “
extremamente agressivo e ameaçando de

morte a madrasta
”, vítima [Adriana da Conceição da Mota] - IDs 304394384/304394386, Relatório de Mídias - ID 304395416.

Frise-se que o apelante admitiu, na fase policial, ter desferido
“um soco”
na vítima
[José Francisco de Souza Dias], no momento da discussão, e ter lhe afirmado “
que se quisesse matá-lo, conseguiria”,
além de “
empurrar
” a vítima [Adriana da Conceição da Mota]
,
“
fazendo com que ela caísse
”, ameaçando-a de que “
ela iria pagar por tudo que estava fazendo com ele
”
(ID 304394391).

Em sede de violência doméstica, “
a palavra da vítima corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para a comprovação da lesão corporal”
(TJMT, PJe nº 0019126-68.2016.8.11.0042, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 17.9.2019; AP PJe nº 1002633-23.2020.8.11.0021, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.11.2023).

Noutro giro,
a escusa do apelante de que teria agido em legítima defesa para
“revidar injusta agressão”
[das vítimas],
não se afigura verosímil diante das lesões constatadas nas provas periciais -
José Francisco de Souza Dias

[“
edema traumático em região frontal; edema traumático em região nasal, mais especificamente próximo à narina direita, com crostas de sangue dentro do conduto nasal direito; escoriações e equimose em joelho esquerdo”
] e Adriana da Conceição da Mota

[
“escoriações puntiformes e lineares em região anterior de joelho e perna direita”
], consoante Laudos subscritos pela perita criminal Caroline Aparecida Martins Bezerra (ID 304395367/304395369).

Atente-se que a legítima defesa pressupõe o uso de força moderada, incapaz de provocar ofensa à integridade física da vítima, circunstância não verificada (TJMT, AP NU 0005525-53.2020.8.11.0042, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 26.4.2024;
NU 0008984-63.2020.8.11.0042, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 18.7.2024
).

Por sua vez, as ameaças proferidas [pelo apelante] resultaram em sensação de insegurança e/ou mal-estar nas vítimas [José Francisco de Souza Dias e Adriana da Conceição da Mota], tanto que
afirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que as agressões eram constantes,
sobretudo porque quando
o apelante ingeria bebida alcoólica ou usava drogas e, por isso,
requereram medidas protetivas, além de representá-lo criminalmente (ID 304395367/304395369/304394388/ 304394395, fls. 20,
Relatório de Mídias - ID
304395416), de modo que esses
atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP NU 1000287-14.2021.8.11.0038, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 4.2.2025).

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, AgRg no AREsp nº 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 3.10.2024).

Em situação semelhante, assim decidiu este e. Tribunal:

“A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.”
(AP 1002633-23.2020.8.11.0021, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.11.2023)

Logo, a responsabilização penal do apelante pelas lesões corporais e ameaças deve ser mantida.

Da injúria real
(CP, art. 140, §2º)
:

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para absolver o apelante da injúria real, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial, em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Em relação ao delito de injúria real, verifico que o contexto fático-probatório não foi suficiente para comprovar as elementares do tipo penal: ‘Art. 140 – Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: (...) § 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:’

O recorrente, segundo José Francisco, lhe disse que deveria morrer à míngua, e na sequência, a vítima desfere um tapa no rosto do acusado, que passa a agredi-lo fisicamente com murros.

A informação descrita por José Francisco, quando ouvido perante o juízo, de que o recorrente o insultou de ‘velho, sem vergonha’, se trata de fato novo, não aventado na fase de inquérito policial, nem ainda descrito na exordial acusatória.

Logo, nessas circunstâncias, a meu ver, carecem elementos probatórios contundentes e judicializados, para comprovar, sem dúvida, a prática de ofensa a dignidade ou decoro da vítima, por meio aviltante.

Os fundamentos apresentados na denúncia e na sentença para justificar a configuração do delito de injúria real, diante desse contexto, são genéricos e desprovidos de respaldo de provas robustas, inviabilizando a subsunção do fato ao referido tipo penal.

Assim, entendo que o recorrente deve ser absolvido da imputação pelo crime do artigo 140, §2º, do Código Penal.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 315405853)

Em reforço, aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“
A condenação penal exige prova judicializada, produzida sob o crivo do contraditório, que evidencie de forma clara e segura a autoria e a materialidade do delito.”
(AP
0002601-20.2019.8.11.0005
, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 25.9.2025)

Nesse contexto, impõe-se absolver o apelante da injúria real,
por insuficiência probatória
(CPP, art. 386, VII).

Do dano qualificado contra patrimônio público
(CP, art. 163, § único, III)
:

Infere-se do Laudo Pericial n° 532.2.19.8999.2024.179985-A01, subscrito pelo perito Sérgio Soranso de Lima [Reg. Funcional nº 12181], que a viatura policial apresentou
“avarias de aspectos recentes (amassamentos e quebramento) de leve intensidade, situadas no interior do compartimento reservado a condução de detidos, deformando: chapas metálicas e rebites de fixação”
(ID 304395377).

Todavia, a assertiva do apelante [EDVAN PABLO FIGUEIREDO DIAS] de que “
danificou a viatura policial para recuperar”
sua liberdade está corroborada nos depoimentos dos investigadores de polícia [Ivan Ribeiro Rosa Souza Albuquerque e Renata Leite Eloy], os quais ressaltaram, em Juízo, que durante a condução à Delegacia de Polícia o apelante “
chutava a viatura e batia, dizendo para soltá-lo
” (IDs 304394384/304394386, Relatório de Mídias - ID 304395416).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
não está comprovado que a violência física empregada pelo APELANTE contra o veículo da polícia civil, visava danificar o bem, mas retrata a consequência da sua prisão, objetivando alcançar sua liberdade. Portanto, cabível a pretensão absolutória do acusado”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 315405853).

Anote-se que o

dano ao patrimônio público praticado em contexto de fuga
“configura situação na qual o agente não possui a vontade específica de lesar [...], mas sim de recuperar sua liberdade. Assim, a ausência de dolo específico no caso concreto [...] impede a condenação pelo crime de dano qualificado
” (STJ, REsp n. 2.063.997/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 24.6.2025).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Para a configuração do crime de
dano
qualificado contra
patrimônio

público
, nos termos do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é imprescindível a demonstração do dolo específico (animus nocendi), caracterizado pela
intenção
deliberada de causar prejuízo ao
patrimônio

público
.”
(AP N.U 0006780-74.2017.8.11.0002,

Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30.9.2024)

Portanto, o apelante deve ser absolvido de dano qualificado contra patrimônio público, por ausência de dolo específico (CPP, art. 386, III).

Da resistência
(CP, art. 329,
caput
) e d
o desacato
(CP, art. 331)
:

Observam-se que os depoimentos dos investigadores de polícia [Ivan Ribeiro Rosa Souza Albuquerque e Renata Leite Eloy], em ambas as fases de persecução penal, são firmes de que, o apelante [EDVAN PABLO FIGUEIREDO DIAS], no momento da abordagem resistiu à ordem de prisão, “
apresentou comportamento extremamente agressivo

desferindo murros e chutes
”, tendo sido necessário uso de força física moderada para contê-lo. A
o ser colocado na viatura para condução à Delegacia de Polícia
, o apelante lhes proferiu “
xingamentos e ameaças
” (IDs 304394384/304394386, Relatório de Mídias - ID 304395416).

Registre-se que a testemunha [Adriana da Conceição da Mota] esclareceu que o apelante resistiu a abordagem policial “
dando chutes
” nos agentes públicos e, durante o trajeto para a Delegacia, “
xingava os policiais
” de “
vagabundos, pau no cu, não valem nada”
e os ameaçava de morte (ID 304394395, fls. 5/8 - Relatório de Mídias - ID 304395416).

Com efeito, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em seu turno, comete o crime de resistência “
o indivíduo que ao ser preso [...] se mostra agressivo frente a atuação dos Policiais, tentando atacar os agentes e impedir a prisão
” (TJMT, Ap N.U 1003509-90.2021.8.11.0037 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.4.2022).

Sobre o tema, assim decidiu este e. Tribunal:

“É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do [...] apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos.” (TJMT, AP N.U 0021767-82.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 4.4.2022)

As expressões [“
vagabundos, pau no cu, não valem nada
”] e as ameaças [de morte] proferidas pelo apelante contra os agentes policiais se enquadram na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP N.U 0005466-92.2017.8.07.0006, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 16.5.2019).

Esse crime, caracteriza-se pela “
grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos
”, ou seja, “
qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público
” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, IX/424).

Aplica-se aresto deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.” (TJMT, Ap nº 0001295-32.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 11.5.2022).

Por outro lado, verifica-se que o apelante, inicialmente, resistiu à prisão durante a abordagem e, ao ser conduzido no interior da viatura, preso e algemado, proferiu ofensas e ameaças contra os policiais. “
Descrição, portanto, de dois ilícitos penais
" (STJ, HC nº 375.019/RS, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 23.6.2017).

O princípio da consunção “
pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa
” (STJ, AgRg no HC nº 711.936/RS). Em outras palavras, não se mostra aplicável quando não “
demonstrada a unidade de desígnios
” (TJMT, AP nº0016974-71.2017.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, 25.5.2022).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“
Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, os crimes
de desacato e resistência foram praticados em momentos distintos, havendo, portanto, a prática de dois ilícitos, razão pela qual não deve ser aplicado o princípio da consunção.
” (AP NU 0004342-54.2015.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 11.11.2020)

Assim sendo, preserva-se a responsabilização penal do apelante pelos crimes de resistência e desacato.

Passa-se à revisão das dosimetrias.

Lesão Corporal (CP, art. 129, § 9º) vítimas José Francisco de Souza Dias e Adriana da Conceição da Mota:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Todavia, o apelante admitiu, na Delegacia de Polícia, que no momento da discussão
“deu um soco”
na vítima
[José Francisco de Souza Dias] ocasionando as lesões em seu rosto, além de ter empurrado Adriana da Conceiçao da Mota [vítima], que caiu e sofreu lesões em sua perna (ID 304394391).

O c. STJ firmou orientação de que a

“atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(STJ, AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Relator: Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024; REsp nº 1.972.098/SC, Quinta Turma, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 20.6.2022)

Consequentemente, o apelante possui direito ao reconhecimento da atenuante da confissão (CP, art. 65, III, ‘d’), porém sem redução da pena intermediária por se encontrar no mínimo legal (STF, RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009; STJ, REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.9.2024, Súmula 231).

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição.

Quanto à violenta emoção, conforme destacado pela i. procuradora de Justiça,
“não ficou ilustrada a injusta provocação da vítima, posto que, quem deu causa ao início da agressão física pela vítima foi EDVAN, que antes de ser atingido pelo tapa no rosto, havia entrado em discussão e proferido palavras que desagradaram a José Francisco”,
(Parecer nº 001583-016/2024 - ID 315405853).

Segue-se aresto deste e. Tribunal:

“O privilégio pode ser concedido na hipótese de ter o réu cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Na espécie, não há elementos que demonstrem que o recorrente agiu sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima.”
(AP N.U 0005629-46.2017.8.11.0011 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 10.2.2020)

Sendo assim, inaplicável a redução da pena do apelante pelo benefício previsto no art. 129, §4º, do CP [sob o domínio de violenta emoção].

Noutra senda, as lesões corporais praticadas pelo apelante em desfavor das vítimas Jose Francisco de Souza Dias e Adriana da Conceiçao da Mota, foram praticadas na mesma data [7.5.2024] e horário [15h00min], no mesmo local [av. Mato Grosso, s/n.º, Distrito de Adrianópolis, Vale de São Domingos/MT] e no mesmo contexto fático [discussão].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)”
(AgRg no HC 745388, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.6.2022).

Se
“comprovada a proximidade temporal e similaridade no modo de execução, aplica-se a continuidade delitiva e não o concurso material”
(AP nº 0001426-36.2014.8.11.0079, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 19.12.2024).

Reconhecida a continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), correspondente a prática de duas infrações, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no REsp nº 1.442.329/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 13.8.2019).

Por conseguinte, totaliza-se a pena do apelante pelo crime de lesão corporal em desfavor das vítimas [Jose Francisco de Souza Dias e Adriana da Conceiçao da Mota] em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ameaça (CP, art. 147, caput) vítimas José Francisco de Souza Dias e Adriana da Conceição da Mota:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante do cometimento do delito contra ascendente (CP, art. 61, II, “e”) e elevou a pena para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias - equivalente à 1/6 (um sexto) -, sem reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Entretanto, o apelante confessou, na fase investigativa, ter ameaçado matar
as vítimas,
José Francisco de Souza Dias e Adriana da Conceição da Mota, durante a discussão e quando estava sendo levado para a Delegacia, dentro da viatura, respectivamente

(ID 304394391), razão pela qual possui direito à atenuação da pena (STF, RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009; STJ, REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.9.2024, Súmula 231).

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”)
“deve ser compensada com a agravante [...], porquanto igualmente preponderantes”
(STJ, AgRg no HC 638926/SP, Relator Min. João Otávio de Noronha, 13.8.2021).

Anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Incidindo na dosimetria penal do agente do crime, a atenuante da confissão espontânea e as agravantes do crime cometido [...], a primeira deve ser compensada com a última, pois, igualmente preponderantes.”
(AP PJe 0003875-70.2018.8.11.0064, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, 7.2.2020)

Consequentemente, a pena provisória deve ser readequada para o mínimo legal, qual seja, 1 (um) mês de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, de modo a totalizar a pena definitiva referente a cada uma das vítimas em 1 (um) mês de detenção.

Resistência (CP, art. 329, caput) e Desacato (CP, art. 331):

Nas primeiras fases, fixou-se as penas-base - da resistência - 2 (dois) meses - e desacato - 6 (seis) meses - no mínimo legal.

Nas segundas fases, as penas-base - da resistência 2 (dois) meses e desacato 6 (seis) meses – foram transformadas em provisórias por inexistirem atenuantes ou agravantes.

Nas terceiras fases, inexistentes causas de aumento ou diminuição, totalizou-se as reprimendas da resistência em 2 (dois) meses e do e do desacato 6 (seis) meses.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre a lesão corporal [duas vítimas, ameaça [duas vítimas], resistência e desacato, totaliza-se a pena da
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) de detenção, sem substituição por restritivas de direito - CP, art. 44, I - (
TJMT, Ap PJe nº 1002846-15.2022.8.11.0003, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 23.8.2024).

Enfim,
a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade justificam o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
absolver o apelante de
injúria real por insuficiência probatória
(CPP, art. 386, VII) e do
dano qualificado contra patrimônio público por ausência de dolo específico
(CPP, art. 386, III).

Por efeito, readéqua-se a sanção penal a
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025